Tribunal: CARF
Processo: 10980.900052/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900052/2008-19
ACÓRDÃO
1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BANESTADO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 39.982,93 e homologar
as compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 06-
26.664, proferido em 19 de Maio de 2010 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba- PR, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF, código de receita 0561, referente ao ano
calendário de 2001.
A DRF de Curitiba- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 748550801, cujo
teor segue abaixo (e-fl. 2/6):
“(...)
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 39.982,93.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/02/2008
PRINCIPAL- R$ 57.071,63 MULTA- R$ 11.414,32 JUROS- R$ 35.030,56”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que a compensação declarada não foi homologada sob o
fundamento de que: “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Asseverou que a não homologação eletrônica impediu a empresa de exercer o
direito constitucional de ampla defesa, uma vez que faltou ao despacho decisório a demonstração
das razões que levaram a não homologação da compensação. Assim, pugnou pela declaração de
nulidade do despacho decisório.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
3
Informou que declarou erroneamente na DCTF do 3° trimestre de 2001, da 3a
semana de agosto/2001 o valor de R$ 39.982,93 como DARF vinculado a débito do período e que
o referido valor correspondeu a pagamento efetuado totalmente a maior.
Esclareceu que o valor compensado de R$ 57.071,63 correspondeu ao valor
corrigido na data da compensação, ou seja, R$ 39.982,93 x 42,74%.
Pontuou que o valor do débito apresentado, pela empresa, na DCTF da 3a semana
de Agosto/01, código 0561, contém erro que deve ser observado, em específico, no campo
pagamento com DARF, vez que o valor de R$ 39.982,93 foi recolhido indevidamente.
Destacou que na DCTF apresentada no 4o trimestre de 2003, relativa a 1a semana
de novembro/03, código 3467 "IOF- Operações de Seguro", consta declarado corretamente o valor
de R$ 57.101,63 referente à compensação realizada.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, que seja julgado
improcedente o despacho decisório e que seja reconhecido o direito de compensação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-26.664/DRJ/CTA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 83/86).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 92/180):
“ILMO. SR. DR. DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS EM SÃO PAULO

PROCESSO N°. 10980.900052/2008-19
Despacho Decisório

BANCO ITAUCARD S/A e BANCO ITAULEASING S/A, sucessores por incorporação
de BANCO BANESTADO S/A (documentos societários anexos), inscritos nos
CNPJ's/MF sob os nos 17.192.451/0001-70 e 49.925.225/0001-48, sediados na
Alameda Pedro Calil, n° 43 — Vila das Acácias — Poá-SP, vem, por sua advogada
infra-assinada (docs. anexos) apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face da
decisão de primeira instância proferida nos presentes autos (doc. anexo),
requerendo, desde já, que seja recebido e remetido ao E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais pelos motivos a seguir aduzidos.

Termos em que,
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
4
Pede deferimento.
São Paulo, 29 de junho de 2010.
(...)

ILMO SR. RELATOR DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PROCESSO N°. 10980.900052/2008-19
Despacho Decisório

RAZÕES DE RECURSO

Senhores Julgadores,

I - DOS FATOS
Trata-se de pedido de compensação de débito de I0F, da 1a semana de novembro
de 2003, no valor de R$ 57.071,63, com crédito de IRRF recolhido indevidamente
em 22/08/2001, no montante de R$ 39.982,93.
0 Recorrente recebeu o despacho decisório consignando a não homologação da
compensação declarada, pois "a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em 26.03.2008, foi apresentada manifestação de inconformidade através da qual
o Recorrente demonstrou que, por erro, foi declarado na DCTF do 3° trimestre/01
— 3a semana de agosto/01 o valor de R$ 39.982,93 como DARF vinculado a
débito do período. Todavia, esse valor foi recolhido indevidamente e tal crédito
não foi contemplado na DCTF.
Sobreveio decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando as compensações declaradas, sob o
fundamento de que o Recorrente não apontou a razão pela qual teria havido erro
no preenchimento da DCTF e não trouxe aos autos a comprovação de seu crédito.
Porém, conforme adiante se demonstrará, a decisão que indeferiu o pleito do
Recorrente não merece prosperar.
II. DO MÉRITO
A não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP em referência,
decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por conta de um erro do Recorrente,
qual seja, a entrega de DCTF original sem a contemplação do valor do crédito.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
5
Conforme explicitado anteriormente, o Recorrente, por equívoco, declarou na
DCTF do 3° trimestre/01 — 3asemana de agosto/01 o valor de R$ 39.982,93, a
título de IRRF, como DARF vinculado a débito do período (docs. anexos). No
entanto, esse valor foi integralmente recolhido de forma indevida, conforme
demonstrado a seguir.
O Recorrente foi réu em reclamação trabalhista proposta por ex-funcionário em
que foi obrigado a depositar judicialmente o valor de R$ 245.378,88 em
13/08/2001. Em 16/08/2001, foi disponibilizado o valor incontroverso ao
Reclamante na quantia de R$ 179.857,59. Desse total, o Recorrente reteve e
recolheu a título de imposto de renda o montante de R$ 39.982,93, conforme
guia Darf anexa.
Ocorre que, de acordo com as cópias do processo trabalhista em anexo, tal valor
incontroverso não foi liberado ao Reclamante, pois, em 12/03/2002, as partes
efetuaram um acordo judicial no valor de R$ 210.000,00, do qual resultou numa
nova retenção e recolhimento de IRRF no valor de R$ 48.450,04, conforme guia
Darf anexa.
Outrossim, também se verifica das cópias processuais anexas que o valor
inicialmente depositado foi restituído ao Recorrente, sendo que parte dele (R$
4.256,43 foi utilizada para pagamento de custas processuais.
Dessa forma, em 20/08/2001, o Recorrente efetuou o recolhimento do imposto
de renda no montante indevido de R$ 39.982,93 (doc. anexo), o que gerou um
crédito referente ao valor de imposto recolhido indevidamente.
Para corrigir o seu erro, em 20/03/2002 o Recorrente efetuou novo recolhimento
de imposto de renda, no valor correto, referente ao montante efetivamente
disponibilizado ao Reclamante, qual seja: R$ 48.460,04 (doc. anexo), que consta
indicado no acordo homologado.
Assim, o Recorrente recolheu o IRRF em duplicidade (em 20/08/2001 = R$
39.982,93 e em 20/03/2002 = R$ 48.460,04), mas efetuou somente a retenção do
valor correto (o que é possível verificar pelo valor recebido pelo ex-funcionário
(doc. anexo), em que houve apenas uma retenção de IRRF), surgindo-lhe, dessa
forma, o crédito ora pleiteado.
Portanto, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em razão do
recolhimento em duplicidade e de ter ocorrido apenas ulna retenção do ex-
funcionário, o Recorrente possui crédito de R$ 39.982,93 e, somente por erro no
preenchimento da DCTF, o crédito a que tem direito não foi contemplado.
Cumpre reiterar que na DCTF do 4° trimestre/03, la semana de novembro/03,
consta declarado corretamente o valor de R$ 57.071,63, que é referente ao
pedido de compensação com o crédito no valor original de R$ 39.982,93 (doc.
anexo).
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
6
Sendo assim, o erro no preenchimento da DCTF não pode ser utilizado como
fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o indeferimento da
compensação pretendida.
Ademais, em observância ao princípio da verdade material, as provas trazidas aos
autos devem ser acolhidas, pois demonstram o recolhimento a maior e o erro no
preenchimento da DCTF.
A verdade material deve ser privilegiada no processo, afastando, por conseguinte,
a verdade formal, de modo a não exigir do contribuinte valor que não possua
respaldo na legislação, em observância ao princípio da estrita legalidade do direito
tributário.
Nesse sentido, válida a lição de Luis Eduardo Schoueri e Gustavo Emilio Contrucci
A. de Souza, in verbis:
(...)
Levando-se em consideração o princípio da verdade material e também o
princípio da legalidade, que não admite a imposição tributária sem o respaldo na
lei, resta evidente que pelo mero equivoco de ordem formal e pelo comprovado
recolhimento a maior não pode o Recorrente ter o seu direito creditório tolhido
pela r. autoridade fiscal.
Não bastando as lições dos doutrinadores mencionados, o Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) também
privilegia o princípio da verdade material, conforme se depreende do teor parcial
de alguns de seus acórdãos, dentre os inúmeros existentes nesse sentido, veja-se:
(...)
Dessa forma, face ao exposto, deve prevalecer a verdade material sobre a formal,
homologando-se a compensação pretendida.
Por fim, cumpre reiterar o pedido do Recorrente para que seja alterada de ofício a
informação transmitida na DCTF referente ao 3° trimestre/01 — 3a semana de
agosto/01, de acordo com os dados acima mencionados, a fim de contemplar o
crédito não homologado.
III - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão proferida, com a
consequente homologação da compensação pretendida.
Requer, por fim, o cancelamento da Cobrança efetivada através do Processo
Administrativo.
Protesta pela juntada dos documentos anexos.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 29 de junho de 2010.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
7
(...)”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1003-000.200

No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.200 (e-fls. 182/186), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
1 – Informe qual foi o valor do pagamento feito pela Recorrente ao ex-funcionário
José Angelo Barea e o respectivo IRRF, de acordo com a DIRF encaminhada pela
Recorrente.
Caso a Recorrente tenha apresentado DIRF retificadora, informe os valores dos
rendimentos e IRRF que constam nas respectivas DIRFs relativamente ao
beneficiário José Angelo Barea;
2 – Informe se o recolhimento de IRRF no valor de R$ 48.460,04 foi confessado
em DCTF;
3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para
continuidade do julgamento.
(...)”.

DESPACHO DE DILIGÊNCIA n°. 182/2024

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.200, proferiu no dia
05 de fevereiro de 2024, o Despacho de Diligência no. 182/2024 (e-fls. 204/210), cujo teor segue
em síntese abaixo:
“(...)
Nessa toada, foi descrito o contexto em que se dá a retenção em fonte do
imposto, incidente sobre salários pagos a empregados da instituição financeira,
bem como a retenção do imposto sobre o pagamento de créditos de natureza
salarial reconhecidos na Justiça do Trabalho sendo visto que os contribuintes de
fato do IRRF de código 0561 e 5936 são os empregados do interessado, que
tiveram parte dos seus vencimentos pagos regularmente, ou reconhecidos em
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
8
juízo, descontados do imposto repassado aos cofres públicos. Ou seja, a
instituição financeira assumiu o papel de responsável tributária pelo cálculo,
retenção e repasse do IRRF à União, tendo um de seus empregados que ajuizou
ação trabalhista como beneficiário desse tributo retido, sendo a pessoa natural a
contribuinte de fato da exação. Sob esse prisma, o artigo 166 do CTN determina
que o responsável tributário pode reaver o imposto retido e repassado
indevidamente à União, contanto que demonstre ter assumido o encargo do
incorreto recolhimento da obrigação tributária ou caso esteja expressamente
autorizado pelos contribuintes de fato a recuperar esse imposto em seu próprio
benefício.
No caso vertente, foi reportado que a DIRF apresentada pelo Banco Banestado
S/A indica que seu empregado auferiu rendimentos, em agosto de 2001, que
justificavam o repasse dos R$ 39.982,93 que a pessoa jurídica pretende aqui
recuperar. Em contraste, em consulta ao sistema IRPF/CONS, foi verificado que o
contribuinte direto José Ângelo Barea foi classificado como isento da incidência
do IRPF, haja vista que seus rendimentos tributáveis não alcançaram o patamar de
R$ 10.800,00 no ano-base de 2001. Sendo assim, caberá ao CARF, com base nos
elementos aqui examinados, determinar se de fato o IRRF de código 0561 no valor
de R$ 39.982,93 foi repassado de forma indevida aos cofres públicos. Caso seja
aqui entendido que a pessoa natural era de fato isenta da obrigação tributária ao
longo do ano de 2001, confirma-se o repasse duplicado do IRRF que incidiu sobre
a verba trabalhista reivindicada pelo ex-colaborador do Banco Banestado S/A.
Logo, o responsável tributário suportou o ônus do incorreto pagamento da
obrigação tributária, sendo prescindível a autorização do contribuinte de fato
para que o banco recupere o valor indevido do imposto.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 0561 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho podendo, a seu critério, apresentar nova manifestação a
ser apreciada pelo CARF. Depois disso, o presente processo poderá ser
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas.
(...)”.

DA INTIMAÇÃO n°. 404/2024

A autoridade fiscal intimou a contribuinte da Resolução CARF n°. 1003-000.200 e
diligência n°. 182/2024 (e-fl. 211), concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, para a manifestação
sobre o despacho de diligência.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
9

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente intimada, apresentou manifestação ao despacho de
diligência, cujo teor segue em síntese (e-fls. 220/336):
“(...)
17. Portanto, é evidente que houve o recolhimento em duplicidade do IRRF, visto
que a Recorrente realizou o pagamento indevido do IRRF no possível
levantamento do valor incontroverso pelo Reclamante e também no acordo
efetivado com o ex-funcionário.
18. Conforme constatado, o Recorrente efetuou o depósito judicial e,
posteriormente, quando parte desse valor restou incontroverso (i.e. R$
179.857,59), em razão das disposições do art. 46, caput 1 da Lei no 8.541/1992, a
Recorrente recolheu IRRF de R$ 39.982,93, não tendo o reclamante, ao final,
levantado o depósito do valor incontroverso, o que comprova que a Recorrente
assumiu integralmente o ônus/encargo financeiro do imposto.
(...)
20. Assim, mesmo que o depósito judicial ou parte dele tivesse sido levantada
pelo reclamante, o que não ocorreu, não seria responsabilidade da Recorrente
recolher o imposto, mas da instituição financeira depositária.
21. Portanto, é inconteste que o IRRF de R$ 39.982,93 foi pago indevidamente,
tendo a Recorrente assumido integralmente o ônus financeiro do imposto,
fazendo jus ao Crédito Compensado.
22. Eventuais erros no preenchimento de obrigações acessórias não anulam a
verdade material dos fatos, dado que é dever da Administração Pública a busca
pela verdade material, ou seja, buscar os fatos tais como se apresentam na
realidade, considerando-se, para tanto, todos os dados, informações e
documentos que envolvam a matéria discutida e que atende, inclusive, aos
princípios administrativos da moralidade, da eficiência e da celeridade, previstos
no artigo 37 da CF/88 e no artigo 2o da Lei no 9.784/992.
23. A própria RFB cristalizou o entendimento, por meio do Parecer Normativo no
02/2015, de que erros de fato devem ser corrigidos pela própria DRF ou aos
órgãos julgadores administrativos, se envolver questão de direito.
(...)
25. Logo, resta comprovada a integral subsistência do Crédito Compensado.
IV. PEDIDO
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
10
26. Reitera-se o pedido de conhecimento e o provimento do Recurso Voluntário, a
fim de reconhecer a higidez do Crédito Compensado e homologar a DCOMP em
tela.
(...)”.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento a maior de IRRF, ano calendário
2001 no valor de R$ 39.982,93 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF recolhido através de DARF no dia 20/08/2001, no valor de R$ 39.982,93
com débito de Imposto sobre Operações Financeiras — I0F, relativo a 1a semana de novembro de
2003 através do PER/DCOMP de n°. 03134.92122.051103.1.3.04-3552.
A DRF de Curitiba não homologou a compensação declarada sob o fundamento de
inexistência de crédito.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
11
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que “por
erro, declarou na DCTF do 3° trim/01- 3a semana de agosto/01- o valor de R$ 39.982,93 como
DARF vinculado a débito do período, destacou que o referido valor corresponde a pagamento
efetuado a maior”.
Pontuou que consta no “PER/DCOMP o valor compensado de R$ 57.071,63
correspondente ao valor corrigido, na data da compensação, ou seja, R$ 39.982,93 x 42,74%”.
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim a
Contribuinte interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.200 (e-fls. 182/186).
A Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o Despacho de
Diligência no 182/2024 (e-fls. 204/210), cujo teor segue em síntese:
“(...)
No caso vertente, foi reportado que a DIRF apresentada pelo Banco Banestado
S/A indica que seu empregado auferiu rendimentos, em agosto de 2001, que
justificavam o repasse dos R$ 39.982,93 que a pessoa jurídica pretende aqui
recuperar.
Em contraste, em consulta ao sistema IRPF/CONS, foi verificado que o
contribuinte direto José Ângelo Barea foi classificado como isento da incidência
do IRPF, haja vista que seus rendimentos tributáveis não alcançaram o patamar de
R$ 10.800,00 no ano base de 2001. Sendo assim, caberá ao CARF, com base nos
elementos aqui examinados, determinar se de fato o IRRF de código 0561 no valor
de R$ 39.982,93 foi repassado de forma indevida aos cofres públicos. Caso seja
aqui entendido que a pessoa natural era de fato isenta da obrigação tributária ao
longo do ano de 2001, confirma-se o repasse duplicado do IRRF que incidiu sobre
a verba trabalhista reivindicada pelo ex-colaborador do Banco Banestado S/A.
Logo, o responsável tributário suportou o ônus do incorreto pagamento da
obrigação tributária, sendo prescindível a autorização do contribuinte de fato
para que o banco recupere o valor indevido do imposto.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 0561 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho podendo, a seu critério, apresentar nova manifestação a
ser apreciada pelo CARF. Depois disso, o presente processo poderá ser
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas”.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.636 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900052/2008-19
12
Assim, após a análise do processo, bem como o exame de toda a documentação
colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência de e-fls. 204/210 para reconhecer o
direito creditório pleiteado no valor de R$ 39.982,93, vez que o pagamento de IRRF, código 0561
foi repassado de forma indevida aos cofres públicos.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário sob análise para conhecer o direito creditório no valor de R$ 39.982,93 e homologar as
compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 353
DF CARF MF
Original